Tribunal: STF
Processo: HC 203269
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 565.446/RJ), assim ementado (eDOC 10, p. 49):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que a existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. 2 Configura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico conturbado do agravante, que praticou faltas disciplinares de natureza grave, incluindo abandono do regime intermediário. 3. Embora haja a referência a fuga ocorrida em 2015, as instâncias de origem indicaram a ocorrência de outras infrações disciplinares, não constando dos autos documento que demonstre serem essas antigas para o reconhecimento do requisito subjetivo. 4. Agravo regimental improvido.” 
    Busca-se, em síntese, reforma na decisão proferida pelo Juízo de Execução que indeferiu pedido de progressão de regime com fundamentação inidônea, baseada na gravidade abstrata do delito e em falta grave cometida há mais de 5 (cinco) anos
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.05).
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    Em que pese a instrução deficitária do feito, em se tratando de habeas corpus de próprio punho, redigido e assinado por apenado custodiado em unidade prisional e cujas peças processuais puderam ser obtidas junto ao sítio eletrônico do TJSP e STJ, passo, em homenagem ao princípio do livre acesso à justiça, ao exame da matéria pelo impetrante articulada. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, prescreve o art. 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.
    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 
    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).
    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 
    No caso concreto, o Juízo de Execuções, em recente decisão. Datada de 29.04.2021, em análise do histórico carcerário do paciente, indeferiu sua progressão ao regime aberto por não verificar o atendimento ao requisito subjetivo para a benesse. Confira-se :
    “Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime, além de possuir longa pena ainda por cumprir, com término previsto somente para 11/02/2041. Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e de natureza hedionda – homicídio, além de ocultação de cadáver, receptação, porte ilegal de armas, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas, incluindo abandono, sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. (…)” (destaques originais).”
    Na mesma direção concluiu o Superior Tribunal de Justiça ao denegar writ lá impetrado por considerar que “encontra-se devidamente fundamentado o acórdão que indeferiu o benefício por não cumprimento do requisito subjetivo, dada a existência de histórico de fuga do apenado, quando estava cumprindo o regime semiaberto anteriormente concedido”. 
    À luz da motivação exarada pelas instâncias antecedentes, verifico que as circunstâncias concretas, bem delineada pela Corte Estadual, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.
    Nessa toada, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 
    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).
    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente